Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. COMPROVADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Se o consumidor comprovar que requereu o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente do empréstimo contraído, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se manter a tutela provisória de urgência que suspendeu esses descontos efetivados pela instituição financeira.
3. Recurso conhecido e desprovido.